Tribunal: TJSP
Processo: 1016633-95.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
n.o 1016633-95.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante PAULO ADRIANO DE SOUZA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BOA VISTA SERVIÇOS S.A.,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA, MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38459
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016633-95.2019.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ALEXANDRE ZANETTI STAUBER
EMBARGANTE: PAULO ADRIANO DE SOUZA RIBEIRO
EMBARGADA: BOA VISTA SERVIÇOS S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da
existência de omissão no acórdão embargado. Vício não
configurado. Caráter infringente do julgado e propósito
de prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese.
Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 139/142, que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pelo embargante, a pretexto de ter incorrido o julgado no vício da omissão.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso,
acrescentando que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no
julgamento do REsp n. 1.349.453/MS, no sentido de que, a partir da vigência do
novo Código de Processo Civil, é possível o ajuizamento de ação autônoma de
exibição de documentos sob o rito do procedimento comum e, por esta razão, requer
a manifestação expressa da Turma Julgadora sobre os dispositivos legais citados na
insurgência, a fim de assegurar a interposição de recursos às instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III,
do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se
apenas a eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto
acerca do qual se impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos
nos embargos declaratórios opostos, não constituem seu propósito o aclaramento do
julgado, nem visam suprir omissão supostamente existente no aresto objurgado, pois
revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela
Turma Julgadora, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na
insurgência, o que se afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos
pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no recurso
de apelação interposto pelo embargante foram pontualmente analisadas e decididas
no v. acórdão impugnado, que não registra omissão a ser suprida, do que resulta o
descabimento deste recurso aclaratório, consoante se infere de trecho do aresto a
seguir transcrito:
“De início, insta realçar que se trata de ação proposta na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, postulando o autor que a ré exiba os
documentos que deram origem ao apontamento de seu nome nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito, para que possa então aferir a legitimidade da
inscrição, não remanescendo dúvida de que a postulação deduzida na petição
inicial se atina à ação cautelar de exibição de documentos prevista na legislação
processual civil revogada.
Entretanto, o Código de Processo Civil em vigor não mais
contempla ação cautelar autônoma de exibição de documentos, inferindo-se, da
detida análise da exordial, que a postulação de que ora se cuida se adequa ao
procedimento de produção antecipada de prova, previsto no artigo 381 e seguintes
da legislação processual ora vigente, porquanto dispõe o art. 381, inciso III, que a
produção antecipada da prova será admitida nos casos em que “o prévio
conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação”, que é
exatamente o caso destes autos.
Ora, é irrelevante o nomen iuris atribuído à ação, porquanto
sua natureza jurídica é definida pela causa de pedir e pelo pedido, que, na hipótese
destes autos, indicam, de modo induvidoso, que se trata procedimento de produção
antecipada de prova, nos moldes previstos no artigo 381 e seguintes do Código de
Processo Civil de 2015.
E, versando estes autos sobre produção antecipada de prova,
que consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, despido de caráter
contencioso, não há mesmo se cogitar de condenação da ré ao pagamento de
encargos sucumbenciais, conquanto se admita a possibilidade de que se instale
jurisdição contenciosa na hipótese de o autor ajuizar ação com base no documento
que foi postulado, o que poderá justificar, se verificada tal circunstância, a
consideração deste fato na fixação dos encargos sucumbenciais no processo de
conhecimento.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação. Demanda rotulada como 'ação autônoma
exibitória'
Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por
inadequação do instrumento utilizado Irresignação parcialmente procedente -
Situação descrita na petição inicial reclamando, em verdade, o emprego da
chamada ação de produção antecipada de prova, prevista no art. 381 e segts. do
CPC e que se destina, entre outras finalidades, a propiciar 'o prévio conhecimento'
de fatos que possam 'justificar ou evitar o ajuizamento de ação' (v. art. 381, III)
Procedimento esse, porém, é bom frisar, sem caráter contencioso, tanto que, em
regra, não admite defesa nem recurso (art. 382, §4o) (...) Quadro comportando
sentença de mérito, para acolhimento do pleito, conquanto incabível a fixação de
responsabilidade por verbas da sucumbência, por se tratar de procedimento de
jurisdição voluntária Possibilidade, entretanto, de as eventuais despesas feitas
pela autora serem consideradas na fixação das verbas da sucumbência da eventual
demanda principal Sentença terminativa que se afasta, apreciado, desde logo, o
mérito da questão.” (Apelação n. 1010686-72.2016.8.26.0196; Rel. Des. Ricardo
Pessoa de Mello Belli; j. 24/10/2016).
“(...) MEDIDA CAUTELAR
Produção antecipada de
provas
Sucumbência
Inexistência
Jurisdição voluntária
Ausência de
oposição à prova pericial - Decisão mantida Recurso improvido.” (Apelação n.
0111907-65.2009.8.26.0001; Rel. Des. Álvaro Passos; j. 30/08/2016).
Tem-se, portanto, que não há se cogitar da imposição de
encargos sucumbenciais às partes no caso em exame, por isso que a r. sentença não
merece reparos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.” (fls. 140/142).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC,
nem nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto,
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp
621.680-0/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ n.
01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão que deva ser suprida, caso repute
que houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve o
embargante agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se
revestem estes embargos de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual
equívoco do julgado na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)